Tribunal: TJSP
Processo: 2196589-28.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que acolhe impugnação do executado, em virtude do reconhecimento de excesso de execução, mas deixa de arbitrar honorários – Legitimidade da parte para discutir honorários de seu patrono – Precedentes desta Corte - Honorários advocatícios devidos em favor do impugnante – Entendimento firmado pelo C. STJ – Recurso provido.